Tribunal: TRF3
Processo: 5027462-45.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
301/575)

5027462-45.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027462-45.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: RICARDO LOPES CABRAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA STURIALE SARTINI - SP303729-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o desbloqueio de valores penhorados em cumprimento de sentença, no montante de R$ 7.812,85. O agravante sustenta a possibilidade de manutenção da constrição, enquanto o agravado defende a impenhorabilidade dos valores, por sua natureza salarial e por serem inferiores a 40 salários mínimos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento com base em jurisprudência dominante; e (ii) se valores bloqueados em conta bancária, inferiores a 40 salários mínimos, são impenhoráveis, independentemente da natureza da conta, na ausência de fraude, má-fé ou abuso de direito.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático pelo relator encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC, bem como na Súmula 568 do STJ, sendo legítimo quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A jurisprudência do STJ e do TRF da 3a Região admite interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, reconhecendo a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente do tipo de aplicação financeira, salvo demonstração de fraude, má-fé ou abuso.

No caso concreto, os valores bloqueados são inferiores ao limite legal e não há elementos que indiquem comportamento fraudulento, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou sua liberação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a decisão monocrática do relator fundada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ. 2. São impenhoráveis os valores depositados em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta, salvo prova de fraude, má-fé ou abuso de direito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV e V, e 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.795.956, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2019; TRF3, AI 5001630-10.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 25.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027462-45.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: RICARDO LOPES CABRAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA STURIALE SARTINI - SP303729-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027462-45.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: RICARDO LOPES CABRAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELA STURIALE SARTINI - SP303729-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo interno interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID 347111810) em face de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento (ID 346783132).

O agravo de instrumento foi interposto por RICARDO LOPES CABRAL contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Federal de Bauru, nos autos do cumprimento de sentença no 5001282-45.2018.4.03.6108, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados, no montante de R$ 7.812,85.

O agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados ante a natureza salarial. Ainda, defende a impenhorabilidade, em razão do valor ser inferior a 40 salários mínimos.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 342299073).

O agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 360805280).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027462-45.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: RICARDO LOPES CABRAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELA STURIALE SARTINI - SP303729-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Cumpre esclarecer que o julgamento por decisão monocrática do relator encontra guarida no artigo 932, IV e V do CPC. Ademais, nos termos da Súmula 568 do STJ, pode o relator julgar monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Noutro ponto, com a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que permite o exame da matéria pelo respectivo órgão colegiado, fica superada qualquer alegação de violação de cerceamento de direito de ação ou de defesa.

Prosseguindo no julgamento, verifico que a decisão agravada foi proferida em consonância com a legislação vigente, bem como está embasada em entendimento do C. STJ e deste C. TRF da 3a Região. Confira-se:

"(...)

Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão, in verbis:

"(...)

Da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários mínimos

Em atenção ao princípio da colegialidade, revejo posicionamento anteriormente adotado.

Passo a me alinhar com a jurisprudência dominante desta 1a Turma para adotar a tese de que, salvo nos casos de fraude, má-fé ou abuso de direito, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, independentemente de estar depositado em conta corrente, poupança ou fundos de investimento.

Eis julgado do STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1795956 2019.00.32583-5, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, REPDJE DATA:29/05/2019 DJE DATA:15/05/2019 ..DTPB:.)- grifo nosso.

No mesmo sentido tem decidido esta 1a Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE NUMERÁRIO EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que manteve o bloqueio judicial de R$ 10.337,70, valor este mantido em conta corrente no Banco NUBANK. Sustenta-se a impenhorabilidade da quantia com base no art. 833, X, do CPC. O pedido de efeito suspensivo foi deferido monocraticamente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é impenhorável a quantia bloqueada em conta bancária, por se tratar de valor inferior a quarenta salários mínimos, mesmo não sendo aplicada em caderneta de poupança, conforme interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, reconhecendo a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de estarem aplicados em caderneta de poupança ou mantidos em conta corrente.

A impenhorabilidade visa resguardar o mínimo necessário à subsistência do devedor e sua família, razão pela qual se mostra irrelevante a natureza da conta bancária em que os valores estão depositados, desde que respeitado o limite legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar o desbloqueio imediato da quantia de R$ 10.337,70 mantida no Banco NUBANK, agência e conta corrente 5162 - 9262 - 7218 - 3954.

Tese de julgamento: "1. É impenhorável a quantia depositada em conta bancária, desde que não ultrapasse o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, interpretado extensivamente. 2. A proteção legal visa garantir a subsistência do devedor e sua família, sendo indiferente o tipo de conta em que o valor está mantido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 201100021126, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 29.08.2014.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008388-05.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 25/08/2025, DJEN DATA: 28/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o limite de impenhorabilidade, previsto no artigo 833, X, CPC, não se aplica apenas aos saldos existentes em caderneta de poupança, mas a outras aplicações financeiras, inclusive conta-corrente, a qual só seria relativizada em caso de comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

2. No caso dos autos, não havendo demonstração de que a quantia depositada em conta-corrente se deu em decorrência de má-fé, abuso de direito ou fraude, é de se reconhecer a impenhorabilidade de respectivo valor, até o montante de 40 salários mínimos. Dessa forma, merece reforma a decisão recorrida para que seja determinado o desbloqueio do valor penhorado.

3. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001630-10.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 25/06/2025, DJEN DATA: 30/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve penhora via SISBAJUD em execução fiscal, envolvendo valores inferiores a 40 salários-mínimos bloqueados em contas bancárias da agravante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se valores inferiores a 40 salários-mínimos, bloqueados em conta bancária, são impenhoráveis nos termos do artigo 833, X, do CPC, mesmo quando não depositados em conta-poupança.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ tem reconhecido a impenhorabilidade de ativos financeiros até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da natureza da conta bancária, desde que não haja demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude.

No caso concreto, os valores bloqueados (R$ 32.158,28) estão abaixo do limite legal, sendo, portanto, aplicável a proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC.

A concessão de tutela recursal antecipada mostra-se adequada e necessária para evitar dano grave à agravante, diante da probabilidade de provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É impenhorável o valor inferior a 40 salários-mínimos bloqueado em conta bancária, independentemente de sua natureza, salvo demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 833, X, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.164.721/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.011.412/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.05.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.643.889/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.08.2020; TRF-3a Região, 1a Turma, AI 5003326-52.2023.4.03.0000, Rel. Juiz Federal Convocado Alessandro Diaferia, j. 02.08.2023.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000861-02.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/05/2025, DJEN DATA: 14/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em execução de título extrajudicial, sob a alegação de que os montantes bloqueados, inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis. A agravante, empresária individual, sustentou que os valores se destinam à sua subsistência e estão depositados em contas bancárias de sua titularidade como pessoa física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores bloqueados por meio do SISBAJUD, inferiores a 40 salários-mínimos e depositados em contas de pessoa física da executada, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC, mesmo sem comprovação documental de que se destinam à manutenção do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, interpretação esta ampliada pelo STJ para abranger qualquer aplicação financeira ou conta bancária, desde que não haja abuso, má-fé ou fraude.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.230.060/PR) e da própria Turma reconhece que a proteção legal abrange montantes inferiores ao teto legal, mesmo quando depositados em contas correntes ou similares, desde que constituam a única reserva existente em nome do executado.

Os autos demonstram que a agravante é pessoa física e que os valores constritos representam a totalidade de suas reservas bancárias, conforme detalhamento do SISBAJUD, não havendo indícios de fraude, má-fé ou abuso.

A ausência de comprovação documental quanto ao destino dos valores não afasta, por si só, a proteção legal, diante do valor irrisório bloqueado e da presunção de que constitui a única fonte de subsistência da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC abrange valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em contas bancárias de pessoa física, mesmo que não comprovado documentalmente que se destinam ao mínimo existencial, desde que sejam a única reserva financeira da executada.

A aplicação da regra de impenhorabilidade deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução, afastando-se em caso de fraude, má-fé ou abuso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, X; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.08.2014; TRF3, AI 5016188-60.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 28.11.2020.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010033-65.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 26/08/2025, DJEN DATA: 29/08/2025)

Assim, levando em consideração precedentes desta 1a Turma, adiro à jurisprudência predominante.

Dessa forma, pautado no fato de que no caso subjudice os valores bloqueados da conta bancária do agravante são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos; que não constam dos autos quaisquer indícios de má-fé, fraude ou abuso de direito, entendo que a liberação dos valores bloqueados é medida que se impõe.

Ante o exposto, defiro a concessão da tutela pleiteada para determinar a liberação dos valores bloqueados por ordem do juízo da 2a Vara de Bauru/SP, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, na forma do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

(...)"

Verifico que não foi apresentado nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão deste Relator que deferiu o pedido de efeito suspensivo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

(...)"

Constata-se que os argumentos apresentados pela agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão ora impugnada, razão pela qual deve permanecer intacta a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

VOTO

Autos n. 5027462-45.2025.4.03.0000

Egrégia Turma,

Em acréscimo aos fundamentos expendidos pelo e. relator e à vista do precedente invocado pela agravante, observo que os valores bloqueados, situados em torno de oito mil reais, são compatíveis com a natureza alimentar, não revelando qualquer indício de que constituam sobras.

Ademais, cotejando-se o valor cobrado, de quase um milhão de reais, com o valor bloqueado, acima indicado, milita em favor do executado a inteligência do princípio da utilidade da execução, insculpido no art. 836, "caput", do Código de Processo Civil.

Com efeito, é imperativo que a atividade jurisdicional executiva propicie ao exequente a satisfação de parte mínima de seu crédito, o que não se vê no caso presente, em que tudo o que se conseguiria seria a inflição de expropriação do essencial à subsistência do executado.

Acompanho, assim, o d. voto do e. relator.

Nelton dos Santos

Desembargador Federal

EMENTA

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o desbloqueio de valores penhorados em cumprimento de sentença, no montante de R$ 7.812,85. O agravante sustenta a possibilidade de manutenção da constrição, enquanto o agravado defende a impenhorabilidade dos valores, por sua natureza salarial e por serem inferiores a 40 salários mínimos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento com base em jurisprudência dominante; e (ii) se valores bloqueados em conta bancária, inferiores a 40 salários mínimos, são impenhoráveis, independentemente da natureza da conta, na ausência de fraude, má-fé ou abuso de direito.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático pelo relator encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC, bem como na Súmula 568 do STJ, sendo legítimo quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A jurisprudência do STJ e do TRF da 3a Região admite interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, reconhecendo a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente do tipo de aplicação financeira, salvo demonstração de fraude, má-fé ou abuso.

No caso concreto, os valores bloqueados são inferiores ao limite legal e não há elementos que indiquem comportamento fraudulento, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou sua liberação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a decisão monocrática do relator fundada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ. 2. São impenhoráveis os valores depositados em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta, salvo prova de fraude, má-fé ou abuso de direito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV e V, e 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.795.956, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2019; TRF3, AI 5001630-10.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 25.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, com acréscimo de fundamentação pelo senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão